Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-63.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO AO DOBRO DA TAXA LEGAL. ART. 1o DO DECRETO No 22.626/1933. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que o recurso interposto pelos Réus, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do CPC/15, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob consequência de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Inexiste julgamento ultra petita quando a sentença se limita a acolher pedidos expressamente formulados na petição inicial, dentre eles a rescisão do contrato de locação, a expedição de ordem de despejo e a condenação ao pagamento dos aluguéis, IPTU e encargos locatícios em atraso. Preliminar rejeitada.
3. Conforme jurisprudência consolidada desta 8a Turma Cível, é legítima a fixação dos juros até o dobro da taxa legal prevista no art. 406, §1o, do CC/02, não havendo ilegalidade na técnica adotada pelo Juízo de origem, ante a estrita observância do limite imposto no art. 1o do Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura).
4. Quando o Autor obtém êxito integral quanto aos pedidos principais, havendo decaimento apenas de parcela mínima referente a meros consectários da condenação, nos termos previstos no art. 86, parágrafo único, do CPC/15, não há sucumbência recíproca.
5. Os honorários de sucumbência foram corretamente fixados com base no valor da condenação, em aplicação direta do art. 85, §2o, do CPC/15, sendo inviável o arbitramento por equidade, ante a inexistência das hipóteses excepcionais previstas no §8o do mesmo dispositivo legal.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.